Tribunal: STF
Processo: ARE 1577302
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização de anúncios. Base de cálculo. Lei municipal. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.

    2. A decisão recorrida manteve o entendimento do juízo de origem quanto à inviabilidade do processamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 145, inciso II da Constituição da República.

    III. Razões de decidir

    4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.